Tribunal: TJES
Processo: 5002216-41.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002216-41.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SONIA MARTINS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA PAGA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que teve seu nome negativado em decorrência de uma fatura referente ao período de janeiro de 2019, a qual alega ter pago.

Nas razões recursais (ID 3703446), a Recorrente EDP sustenta que não recebeu o pagamento da fatura, e que a parte autora efetuou o pagamento por meio duvidoso e que diante da ausência de pagamento efetuou a negativação no exercício regular do direito, e que desta forma a cobrança é devida. Por fim, defende a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Da análise dos autos, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico diante da análise do conjunto probatório, que a Recorrente alega que não consta o pagamento do débito pela parte recorrida e que tal fato se corrobora pelo e-mail do banco Santander colacionado aos autos junto ao presente recurso, e-mail este que confirmaria que a instituição financeira não recebeu o valor pago pela recorrida a fim de repassar para a recorrente, todavia o referido e-mail apenas aduz que “em virtude do tempo decorrido não foi possível obter as informações requeridas”, desta forma o recorrente não colacionou aos autos qualquer prova que demonstre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido se demonstra que a cobrança da dívida por parte da concessionária de energia elétrica requerida se demonstra abusiva, considerando a inexistência da dívida e consequente inscrição indevida da parte autora em cadastro restritivo de crédito.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o débito - Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.

(TJ-MG - AC: 10000220498620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido diante da cobrança indevida e negativação de seu nome, desta forma o arbitramento dos danos extrapatrimoniais serve como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito ao consumidor.

Em que pese a alegação de necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)